Tribunal: TJES
Processo: 5027760-26.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027760-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS REIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027760-26.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DROGARIAS PACHECO S/A

RECORRIDO
: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VACINAÇÃO AGENDADA NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou demanda pretendendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 60,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, alegando que agendou vacinação para seu filho no estabelecimento da ré, mas a vacina não foi administrada. Diante da situação, o autor, acompanhado do filho e da esposa grávida, foi informado de que o imunizante havia sido utilizado em outra pessoa, gerando transtornos, como deslocamento via Uber até a farmácia e grande frustração pela falha no atendimento.

2. A sentença objurgada condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 29,93 de danos materiais. A ré interpôs recurso inominado, pleiteando a improcedência da condenação ou o afastamento dos danos morais. O autor interpôs recurso adesivo.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço que justifique a reparação por danos materiais; (ii) saber se o evento caracteriza dano moral, ou se trata de mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ad initio
,
não se conhece do recurso adesivo de ID. 9996204, vez que tal recurso é incompatível com o microssistema do Juizado Especial. Ademais, cita-se o Enunciado 88 do FONAJE, o qual veda a interposição de recurso adesivo no Juizado Especial por falta de previsão legal:
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal [...]”.

5. Restou comprovado que a ré não cumpriu com a prestação do serviço previamente agendado, justificando o ressarcimento por danos materiais. Acerto do ato sentencial.

6.
A condenação por danos morais se justifica, pois a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos. Não se desconhece que o mero descumprimento contratual, por si só, é incapaz de acarretar a lesão extrapatrimonial, mas, diante da situação dos autos, é possível identificar a gravidade frente ao direito de personalidade, na medida em que o imunizante não foi ministrado, apesar do prévio agendamento e da notícia, no local, de que a esposa se encontrava grávida. Ademais, o
valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 3.000,00, encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV.
DISPOSITIVO

7. Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo os últimos arbitrados no patamar de 10% do valor da condenação.

Jurisprudência relevante citada:

- Enunciado 88 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)